Tribunal: TJES
Processo: 0003247-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003247-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, CP) à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, além de 150 dias-multa. A defesa limita o inconformismo à dosimetria, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal ou aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a elevação da pena-base acima do mínimo legal foi adequada e suficientemente fundamentada; (ii) estabelecer se a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea deve ser ajustada ao patamar de 1/6 diante da ausência de motivação idônea para redução inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade se mostra concreta, pois o réu se valeu da confiança e benevolência da vítima — que o acolhera em sua residência — para perpetrar o crime, evidenciando maior reprovabilidade ética e desvalor social da conduta.
4.
A negativação das circunstâncias do crime é idônea, pois o delito é cometido no interior da residência da vítima, local que representa proteção e segurança, mediante violência exacerbada e estrangulamento com fio e pano, caracterizando especial crueldade que ultrapassa o ordinário do tipo penal, afastando alegação de
bis in idem
.
5.
A pena-base fixada em 25 anos de reclusão observa critério intermediário entre as frações de 1/6 e 1/8 admitidas pela jurisprudência, sendo desnecessária fundamentação especial diante da adoção de parâmetro dentro dos limites reconhecidos pelos Tribunais Superiores.
6.
A redução da pena na segunda fase, em razão da confissão espontânea, foi inferior a 1/6 (aproximadamente 1/10) sem motivação específica, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve ser ajustada ao patamar de 1/6.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “a”; 65, III, “d”; 157, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCR 0018544-19.2022.8.13.0231, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 07.10.2025. TJMG, APCR 0006930-71.2022.8.13.0116, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Danton Soares Martins, j. 28.01.2025. STJ, AgRg-HC 885.148/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON DE OLIVEIRA DIAS,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (ID 16001203).

A denúncia oferecida (ID 14216978), narrou que:

“
(...) no dia 02 de janeiro de 2021, na residência localizada na rua Braz Rubim, n° 228, bairro Caratoíra, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante violência que causou a morte da vítima Kleber Wilton Nery Nascimento o veículo automotor Volkswagen Gol, placas MQF-0587, um aparelho celular e uma televisão.

O laudo de exame cadavérico de fI. 40 comprova a morte da vítima por asfixia por estrangulamento. Emerge dos autos que o denunciado conheceu a vítima Kieber no dia 30 de dezembro de 2020, enquanto catava latinhas na rua em que a vítima morava, tendo Kleber convidado o denunciado para ir à sua residência, localizada na rua Braz Rubim, n° 228, bairro Caratoíra, Vitória/ES, para se alimentar e dormir, o que foi aceito.

Consta que, o denunciado permaneceu na casa de Kieber até a noite de 31 de dezembro de 2020, quando saiu para passar a virada de ano no município de Vila Velha/ES, tendo retornado no dia seguinte, 1 0 de janeiro de 2021, por volta das 09 horas, ocasião em que Kleber o recebeu com indiferença, motivo pelo qual o denunciado deixou o local.

No dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 09 horas, o denunciado voltou a procurar a vítima em sua residência, mas, no momento em que a vizinha Cristine Santiago Storch se aproximou para conversar com Kieber, o denunciado, que estava vestindo camisa vermelha e calça jeans clara, deixou o local, como se não quisesse ser visto e identificado.

Naquele mesmo dia, entre o final da manhã e início da tarde, o denunciado, imbuído do intuito de subtrair bens da vítima e aproveitando-se do fácil acesso que tinha à residência de Kleber, mais uma vez para lá se dirigiu, ocasião em que, após tentar subtrair alguns objetos, entrou em luta corporal com a vítima Kieber e a estrangulou utilizando um fio e um pedaço de pano, causando-lhe a morte, o que possibilitou que o denunciado subtraísse o veículo automotor Volkswagen Gol, placas MQF-0587, um aparelho celular e uma televisão da vítima.

Em seguida, o denunciado cobriu o corpo da vítima com um lençol e colocou uma caixa de madeira sobre as pernas do cadáver. Já por volta das 13 horas e 30 minutos, se evadiu da residência de Keber na condução do veículo o mencionado, de posse dos outros bens subtraídos, tendo deixado a camisa vermelha que estava usando na casa da vítima.

Durante aquele dia, vizinhos e amigos não conseguiram contato com Kleber e, por estranharem o fato de terem visto um indivíduo desconhecido saindo com seu veículo, seu cachorro estar sozinho na rua e a lâmpada da varanda estar desligada, decidiram entrar no imóvel, oportunidade em que os vizinhos Antônio Jorge Reis Ferreira e Jan Cleide dos Anjos Silva se depararam com o corpo de Kleber desfalecido no chão do quarto, de bruços, havendo sangue no local.

Imediatamente, os vizinhos acionaram o CIODES e Policiais Militares se dirigiram ao local, fizeram contato com a ex-esposa da vítima, Sra. Ivana de Oliveira, a qual autorizou a entrada na residência, tendo eles encontrado o corpo de Kleber no chão do quarto, coberto por um lençol, com um fio e um pedaço de pano enrolados no pescoço e uma caixa de madeira sobre as pernas. Além disso, constataram a presença de sangue e alguns objetos caídos no chão, indicando que a morte decorreu de agressões sofridas.

Na ocasião, os familiares da vítima constataram que, além do veículo, uma televisão e o aparelho celular Xiaomi Note 8 da vítima, no qual estavam habilitadas as linhas n° (27) 99969-5161 e 99741-1214, haviam sido subtraídos pelo denunciado.

Uma das primeiras diligências de investigação realizadas foi a oitiva de parentes e vizinhos da vítima, que forneceram alguns dados referentes ao crime, bem como as características do denunciado, que foi visto em companhia de Kleber tanto no dia dos fatos quanto nos dias que o antecederam e que saiu na condução do veículo subtraído.

Com a identificação do denunciado, apurou-se junto à sua irmã Ketellen de Oliveira Monteiro que ele era usuário de drogas e praticava pequenos furtos para sustentar o vício, sendo que, no dia 05 de janeiro de 2021, quando o denunciado foi até a sua casa visualizou que ele estava de posse de um aparelho celular da marca Xiaomi, de cor azul, cujas características eram muito semelhantes às do telefone subtraído da vítima.

Solicitadas informações acerca de linhas telefônicas cadastradas no aparelho celular subtraído, obteve-se a informação da operadora de telefonia 01 S/A de que havia sido cadastrada a linha de número 27-98852-2631, em nome de Conceição de Fátima Silva de Andrade, sendo que o referido terminal estava ativo e a primeira chamada nele efetuada com a nova linha ocorreu no dia 05 de janeiro de 2021, às 19 horas e 14 minutos (fI. 64).

A partir dessas informações, verificou-se que a referida linha telefônica era, na verdade, utilizada por Daniel Silva de Andrade, filho de Conceição, tanto que e a fotografia dele constava no aplicativo Whatsapp cadastrado na citada linha telefônica.

Ademais, no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 17 horas e 20 minutos, na Rua Almirante Tamandaré, bairro Soteco, Vila Velha/ES, Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento no local, quando visualizaram Wendel Dias Rocha na condução do veículo Volkswagen Gol, cor cinza, placas aparentes HEF-0475, pela rua Bela Vista, local conhecido das guarnições pelo intenso tráfico de drogas, fato que motivou a abordagem.

Realizadas consultas, os Agentes constataram que a placa HEF-0475 pertencia a um veículo Volkswagen Gol, cor cinza, mas a numeração do chassi dos vidros e do motor pertenciam, na verdade, ao veículo de placas MQF-0587, subtraído pelo denunciado da vítima Kieber no dia 02 de janeiro de 2021 (BU n° 44004358, fls. 07/09), razão pela qual Wendel foi preso em flagrante delito.

Interrogado a respeito dos fatos, Wendel afirmou que adquiriu o veículo no dia 04 ou 05 de janeiro de 2021, na feira do bairro Aribiri, pelo valor de R$ 1.000,00 (fls. 81/82).

Novamente interrogado, desta vez pelos Policiais Civis que participaram da presente investigação, Wendel reafirmou que adquiriu o veículo num domingo (certamente dia 03 de janeiro de 2021, único domingo entre o dia dos fatos e a data da apreensão do veículo), na feira do bairro Aribiri, pelo valor de R$1 .000,00 (um mil reais), de um indivíduo que parecia ‘noiado’, moreno claro, estatura mediana (1 ,75m), nem gordo, nem magro, usava cabelo curto e barba rala e aparentava ter aproximadamente 40 anos de idade. Acrescentou que no interior do veículo havia 2 televisões e que o indivíduo que lhe vendeu o carro levou tais objetos.

Em seguida, os Policiais apresentaram a Wendel a fotografia do denunciado, tendo ele afirmado que Wellington ‘tem todas as semelhanças do indivíduo que negociou o veículo VW Gol na feira de Aribiri’ (f
l
. 168).

Finalmente, o laudo de perícia papiloscópica atestou que um dos fragmentos papilares revelados e coletados no local dos fatos apresentou correspondência com as impressões digitais do denunciado (fls. 172/182)”
.

Diante dos fatos apurados e do regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa não impugna a materialidade e a autoria delitiva, as quais restaram cabalmente demonstradas durante a instrução processual.

A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente à fixação da pena-base, pleiteando sua redução ao mínimo legal ou, subsidiariamente, que eventual exasperação observe o critério proporcional de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada. Além disso, requer a atenuação da pena frente a confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base imposta.

No ponto, afirma que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime seria genérica e inerente ao próprio tipo penal de latrocínio, configurando
bis in idem
.

Contudo, o pleito da defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal - 20 (vinte) anos de reclusão -, deve ser rechaçado, visto que a análise procedida pelo juízo sentenciante para exasperar a pena para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão se mostra adequada e devidamente fundamentada em elementos concretos que transcendem os limites do tipo penal.

Relativamente à culpabilidade, a sentença a qualificou como elevada sob a justificativa de que a conduta foi cometida em desfavor de uma pessoa que havia acolhido o réu dias antes, em sua própria residência, na medida em que o apelante se encontrava em situação de rua, necessitando de auxílio, e a vítima, em um ato de benevolência e confiança, ofereceu-lhe abrigo e alimento.

Desse modo, ao trair essa confiança e instrumentalizar a boa-fé da vítima para perpetrar o latrocínio, o apelante demonstrou um grau de perversidade e deslealdade que efetivamente eleva a censurabilidade de sua conduta para além do ordinário do tipo penal, justificando a exasperação da reprimenda, eis que traduz um dado fático concreto que confere maior desvalor ético à ação e legitima a valoração negativa deste vetor.

De igual forma, quanto às circunstâncias do crime, o magistrado sentenciante considerou a morte da vítima em sua própria residência, local que deveria representar segurança e proteção, e o
modus operandi
empregado, com atos de extrema violência, asfixia por estrangulamento e sinais de luta corporal, para negativar tal vetor.

No ponto, embora a violência e o resultado morte sejam elementos inerentes ao latrocínio, a eleição do lar da vítima como local do crime e a particularidade da execução mediante estrangulamento, com a utilização de um fio e um pedaço de pano enrolados no pescoço, denotam uma intensidade desnecessária e uma especial crueldade no cometimento do delito, qualificando a execução e o sofrimento imposto à vítima para além do que ordinariamente se espera para a consumação desse tipo de crime.

Destarte, a violência exacerbada e o contexto de surpresa na casa da vítima, após o rechaço de sua presença, justificam a valoração negativa deste vetor, não havendo que se falar em
bis in idem
ou fundamentação genérica.

Deste modo, a fundamentação da sentença é idônea e alicerçada em elementos concretos e específicos do caso, revelando-se proporcional e justificada a pena-base fixada no Juízo a quo. Por conseguinte, rejeita-se o pedido da defesa para fixar a pena-base no mínimo legal ou para alterar o critério de cálculo adotado para a exasperação inicial.

No tocante ao
quantum
de majoração, constata-se que o juízo
a quo u
tilizou um patamar intermediário entre as frações admitidas pela jurisprudência, quais sejam, 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, nada havendo para ser alterado, na medida em que fundamentou tal aplicação “para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal”.

No ponto, o patamar de aumento – 2 anos e 6 seis meses para cada uma das circunstâncias judiciais -, revela-se inferior aos 3 anos e 4 meses, a partir da majoração de 1/6 (um sexto) da pena mínima (20 anos) e maior do que o 1 ano e 3 meses, pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, razão pela qual deve ser mantida a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, conforme estabelecido na sentença.

Isso porque, “a fixação da pena-base não está condicionada a critérios matemáticos rígidos, sendo permitido ao magistrado adotar critério intermediário entre 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e adequação.
A exigência de fundamentação específica aplica-se apenas em caso de exasperação superior aos parâmetros consolidados pela jurisprudência
”. (...). (TJMG; APCR 0018544-19.2022.8.13.0231; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 07/10/2025; DJEMG 08/10/2025).

Em idêntica orientação:

(...). V. A fixação da pena-base não está condicionada a critérios matemáticos rígidos, sendo permitido ao magistrado adotar critério intermediário entre 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e adequação.
A exigência de fundamentação específica aplica-se apenas a exasperações superiores aos parâmetros consolidados pela jurisprudência
. (TJMG; APCR 0006930-71.2022.8.13.0116; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Danton Soares Martins; Julg. 28/01/2025; DJEMG 29/01/2025).

(...). 1. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 885.148; Proc. 2024/0010860-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/07/2024).

Na segunda fase, contudo, a análise da insurgência da defesa quanto à fração de redução aplicada em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), merece acolhimento.

Nesse viés, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante, não de forma parcial ou qualificada, mesmo assim promoveu uma redução que equivale a aproximadamente 1/10 (um décimo) da pena-base (reduzindo 2 anos e 6 meses, de 25 anos para 22 anos e 6 meses), sem apresentar justificação específica para a escolha de uma fração tão exígua, em confronto com o patamar de 1/6 (um sexto), que é o comumente aceito pela doutrina e pelos Tribunais Superiores como a menor fração possível e razoável para as atenuantes e agravantes que não possuem previsão legal de
quantum
, quando ausente motivação concreta para a fixação de patamar diverso.

Desse modo, em face da ausência de motivação idônea para a aplicação da fração inferior a 1/6 e em observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para que a redução pela atenuante da confissão espontânea seja aplicada na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada, devendo a pena intermediária ser fixada em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, de forma a manter a equivalência com a redução implementada na r. sentença e para não incorrer em
reformatio in pejus
.
A partir da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas na terceira fase da dosimetria., fixo a pena definitiva de
WELLINGTON DE OLIVEIRA DIAS
em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, mantido o valor unitário da multa conforme estabelecido na sentença (1/30 do salário mínima vigente à época do delito).

Por fim, considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade ora definitivamente fixado (20 anos e 10 meses), e a gravidade do delito, equiparado a hediondo, é mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a dosimetria da pena, tão somente elevar a fração de redução aplicada à atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto) da pena-base, fixando a pena definitiva de
WELLINGTON DE OLIVEIRA DIAS
em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de138 (cento e trinta e oito) dias-multa, mantidos inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.